Tribunal: TJMT
Processo: 1033954-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033954-84.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 284.607.231-00 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

N. 1033954-84.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS,
contra decisão monocrática que proveu em parte a apelação de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,

apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais.

A agravante sustenta que teve sua causa de pedir totalmente atendida, com a condenação da agravada ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT de acordo com o grau de invalidez apurado em perícia, e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante aduz que não fez pedido de condenação em valor máximo da tabela, isto é, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) como consignado na decisão monocrática, mas, sim, pleiteou a condenação com base na perícia médica.

Assevera que
o seguro DPVAT não indeniza eventual região lesionada e sim a invalidez por ela ocasionada, sendo evidente que, em que pese a lesão ter sido em determinado membro, o certo é que a invalidez pode ser refletida em outras partes do corpo do acidentado, não sendo razoável a exigência de limitação do pedido sem o conhecimento técnico necessário para eventual avaliação.

Pondera que de acordo com o artigo violado 141 do CPC, o Juiz somente deve decidir nos limites propostos pelas partes.

Expõe que em relação à alegada sucumbência recíproca, extrai-se dos autos que a ação foi julgada parcialmente procedente com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária em montante exatamente igual ao requerido na petição inicial, ao passo que o valor somente é possível saber por meio da perícia médica feita por especialista, e foi exatamente o pedido de condenação da seguradora com base nesta perícia que foi realizada.

Prossegue dizendo que a indenização jamais foi postulada em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o máximo determinado na Lei n. 11.482/2007 nos casos de invalidez permanente.

A pretensão principal da ora agravante foi acolhida, nos exatos termos pleiteados, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei.

Alega que a seguradora ré foi quem deu causa ao processo, ao deixar de regular o processo administrativo quando deveria. Ademais nobre julgador, não é razoável imputar o ônus sucumbencial a parte que não deu causa ao processo e não tem condições financeiras de arcar, motivo este que requereu os benefícios da justiça gratuita.

Discorre sobre o entendimento jurisprudencial desta turma julgadora e de outras, cita jurisprudência em sentido contrário ao da decisão ora atacada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e imputar o ônus sucumbencial integralmente à agravada. (id. 113631454)

A agravada em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 120409480)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC/2015, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2a Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Como mencionado, pretende a agravante,
MARIA APARECIDA DOS SANTOS,
reformar a decisão monocrática que deu provimento parcial ao
recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

“(...)

A principal insurgência se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A apelante alega que o autor teve deferido o pedido da indenização referente ao Seguro DPVAT, porém foi no valor equivalente à lesão apurada em perícia e não no patamar máximo do pedido.

Quanto ao requerimento de inversão do ônus de sucumbência, para que a condenação recaia somente sobre a apelada, porque esta teria decaído da maior parte de seus pedidos, revejo o entendimento anterior desta Relatoria sobre a matéria, para afastar a aplicação da Súmula n.o 326 do STJ, visto que esse enunciado trata dos danos morais.

Apesar de o pagamento do seguro DPVAT ser uma espécie de indenização, a Lei n.o 6.194/1974 (que regula sobre esse pagamento) possui tabela que estabelece os valores das indenizações, com graduações proporcionais máximas para cada região do corpo, sendo certo que o laudo pericial a ser elaborado em Juízo avaliará o grau da respectiva lesão.

Destarte, embora a confirmação do grau da lesão dependa do laudo pericial, o segurado ao ingressar com a ação tem ciência de qual é a região do corpo lesionada, por isso deve ater seus pedidos ao valor máximo correspondente à essa região, que pode ser de 70% (setenta por cento); 50% (cinquenta por cento); 25% (vinte e cinco por cento) ou 10% (dez por cento) sobre o valor do teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Assim, no caso ora analisado, a lesão suportada ocorreu na região da coluna lombar, que na tabela o valor máximo da indenização prevista corresponderá a 25% (vinte e cinco

por cento) sobre o teto, por isso o valor da ação deveria apontar o montante máximo de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), sobre o qual seria calculado o grau da invalidez após a emissão do laudo pericial, na hipótese atribuiu o grau de 75 % (setenta e cinco por cento), de modo que o cálculo apurou ser o valor da indenização de
R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
ou seja, bem abaixo do pedido inicial, e abaixo também do valor máximo atribuído às lesões ocorridas no membro lesionado.

Logo, ao pleitear a indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ao invés do correspondente à lesão de R$ R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), a apelada se valeu de pedido que não poderia ser procedente, de modo que ante a parcial procedência, imperioso o reconhecimento da sucumbência recíproca.”

A agravante pretende modificar a decisão agravada, em síntese, sob o argumento de que teve seu pedido integralmente deferido e que em momento algum pleitou a indenização no teto máximo.

Todavia, como mencionado na decisão agravada, não é o que se apresenta nos autos.

A agravante em sua petição inicial deduziu:

“
No que se atine a existência da prova da invalidez e o nexo causal,
a reclamante desde já junta toda a documentação médica fornecida até o momento, comprovando que a lesão da reclamante é permanente no grau maior, ou seja, 100%
e em momento oportuno, no único caso de haver mais documentações fornecidas ao longo do tratamento médico, a reclamante juntará as documentações comprobatórias que serão fornecidas ao longo de tempo considerando o grau da lesão sofrida e o tratamento médico necessário, devendo ser usado este percentual de 100%, para fins de cálculo, caso a ré, seja revel ou ainda no caso de contestar este requerimento específico e não fazer prova em sentido contrario, devendo ser aplicado a confissão ficta.

(...)

A reclamante, sabendo que a Lei que rege o Seguro Obrigatório, Lei 6.194/74, tem como parâmetro o valor da indenização em R$ 13.500,00 ( treze mil e quinhentos reais),
vem a parte reclamante requerer a este MM. Juízo a prestação jurisdicional, a fim de que lhe seja concedido o direito de receber da Requerida o valor teto fixado em Lei
, valor este que deverá ser acrescidos com os juros legais de mora no percentual de 12% (doze por cento) ao ano a partir da citação, mais correções monetárias a contar do adimplemento parcial de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor sobre o valor devido.

(...)”

Como se vê a decisão ora agravada foi proferida com observância aos argumentos trazidos por ambas as partes, e, no caso, a agravante pleiteou, sim, a indenização no teto máximo.

Os argumentos trazidos pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pela agravante e pertinentes a todas as matérias em debate.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022